Tribunal: STF
Processo: HC 219771
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carolina Paquiel e outro, em favor de Luciano Elizardo de Carvalho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 166.715/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por LUCIANO ELIZARDO DE CARVALHO contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado: 



    HABEAS CORPUS – FURTO SIMPLES – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA DE PLANO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da Ação Penal por meio de Habeas Corpus é medida de todo excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade, o que não ocorre no caso em tela. 2. Havendo descrição suficiente dos fatos, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, existindo indícios suficientes de autoria delitiva a autorizar uma colheita de provas mais aprofundada e não restando patente a atipicidade da conduta supostamente perpetrada pelo Paciente, não há que se falar em trancamento da Ação Penal. (e-STJ, fl. 359) 



    Nesta instância, a defesa sustenta a aplicação do princípio da insignificância ao caso, diante da atipicidade material da conduta do agente. 



    Afirma que a res furtiva (camisa de R$ 90,00) foi devolvida à vítima ("Lojas Renner"), não tendo sido suportado qualquer prejuízo. Afirma também que o acusado arcou com a fiança arbitrada no valor de R$ 680,00, bem como que ele sofre de esquizofrenia desde os 18 anos. 



    Pugna, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da Ação Penal n. 3788950- 27.2013.8.13.0024, em trâmite na 8ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte - MG. 



    No mérito, requer o provimento do recurso para que, diante dos argumentos expostos, seja determinado o trancamento da ação penal. 



    No STJ, o recurso não foi provido por meio de decisão mantida pelo Colegiado do Tribunal.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido para que seja trancado o processo penal por incidência do princípio da insignificância.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Com efeito, a Terceira Seção desse Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do EAREsp 221.999/RS, reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 



    Na hipótese, ao rechaçar a pretensão defensiva, o TJMG anotou o seguinte: 



    Ao exame dos autos, percebe-se que, em 13 de novembro de 2013, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais denunciou o Paciente como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal (f. 11/13 – doc. de ordem 2). [...] 1 - Do pedido de trancamento da ação penal originária: Inicialmente, depreende-se que a Impetração pugnou pelo trancamento da ação penal originária, aduzindo que, “No caso dos autos, não há que se falar em justa causa, visto que há atipicidade da conduta. A ínfima materialidade está acautelada pelo princípio da insignificância.” (sic, f. 06 – doc. de ordem 1). Razão, contudo, não lhe assiste. Inicialmente, cumpre registrar que o trancamento da Ação Penal por meio de Habeas Corpus é medida de todo excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e/ou da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de culpabilidade ou extintiva da punibilidade. De fato, o trancamento da Ação Penal só será possível se constatada qualquer das hipóteses acima elencadas, sem, entretanto, ser necessário adentrar na prova dos autos. [...] No caso sub judice, verifica-se não estarem, presentes quaisquer dos pressupostos mencionados alhures, sendo certo que a denúncia oferecida pelo Representante do Ministério Público atende aos preceitos do art. 41 do Código de Processo Penal, que dispõe: “Art. 41 - A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.". In casu, da detida análise dos autos extrai-se a presença de indícios suficientes de autoria para o prosseguimento da Ação Penal, tendo a peça acusatória descrito pormenorizadamente o fato delituoso imputado ao Paciente, narrando a empreitada criminosa (f. 11/13 – doc. de ordem 2). Como se vê, a denúncia ofertada pelo Ministério Público descreve de forma clara a conduta perpetrada, em tese, pelo Paciente, de forma a dar-lhe total condição de exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do delito narrado. Oportuno destacar que neste momento processual não se exige a certeza da prática do crime imputado ao Paciente, mas tão somente uma suspeita séria e fundada da ocorrência do delito e da participação do acusado, de modo a autorizar a deflagração da ação penal, o que se vislumbra no presente caso. Logo, havendo descrição suficiente dos fatos, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, existindo indícios suficientes de autoria delitiva a autorizar uma colheita de provas mais aprofundada e não restando patente a atipicidade da conduta supostamente praticada pelo Paciente, não há que se falar em trancamento da Ação Penal por inépcia da exordial acusatória. Outro não foi o entendimento esposado pela douta PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça PAULO MARQUES, in verbis: “(...) Ressalta-se que o nosso ordenamento jurídico consagra regra segundo a qual não se deve sobrestar a ação penal por meio de habeas corpus. Excepcionalmente, tal poderá e deverá mesmo ocorrer quando se evidenciar, de plano, inépcia da denúncia, ausência de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, bem como ausência de justa causa. Compulsando os autos depreende-se que a Denúncia (fls. 20/22) preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, no que tange à exposição clara do fato supostamente delituoso, à qualificação do paciente e à classificação do crime que lhe é imputado, não obstando, portanto, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Segundo a denúncia (fls. 20/22), no dia 29 de outubro de 2013, por volta das 20:46 horas, na Rua Goitacazes, n° 855, no centro da cidade de Belo Horizonte, o paciente subtraiu, para si, 01 camisa social, marca Preston Field, de propriedade do estabelecimento Lojas Renner. Conforme apurado, o paciente adentrou o referido estabelecimento já com a intenção de subtrair coisa alheia móvel e, por ser conhecido pelos funcionários do local, devido ao fato de ser contumaz na prática de furto, despertou a atenção do fiscal, José Carlos. Este, então, alertou a funcionária Lucilene, que permaneceu vigiando o paciente através do circuito de câmaras internas. Assim, foi flagrado o momento no qual Luciano subtraiu uma camisa, retirou o lacre de segurança da mesma e a escondeu debaixo de uma pasta que carregava, tendo evadido do local, em seguida. Ademais, não há que falar em trancamento da ação penal quando a constatação de ausência de justa causa não se evidencia de maneira inequívoca e incontestável. A denúncia foi recebida em 13/12/2013, conforme decisão de fl. 79. Nesse contexto, entende-se que há justa causa para a continuidade do feito, inviabilizando-se o pleiteado trancamento da ação penal. Verifica-se na CAC (fls. 195/201) e no RRPJ de fls. 202/215, que o paciente reitera na prática delitiva e possui condenação pelo delito de tentativa de furto.” (sic, f. 02/03 – doc. de ordem 21). Destarte, em consonância com o parecer Ministerial e pelos fundamentos expostos alhures, impossível o acolhimento do referido pleito defensivo. (e-STJ, fls. 363-366) 



    Como se vê, o entendimento firmado pela Corte local vai ao encontro da orientação desta Corte Superior, segundo a qual a existência de outras condenações definitivas e ações penais ou inquéritos policiais em curso denotam a habitualidade delitiva do réu e impedem, por conseguinte, a incidência do princípio da insignificância. Na hipótese, os funcionários da loja informaram que o acusado é conhecido pelos furtos no local, possuindo de fatos registros criminais e condenação anterior por tentativa de furto. Ademais, milita em desfavor do paciente o valor da res furtiva (camisa com valor de R$ 90,00), que ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 678, 00 - ano de 2013). 



    É bem verdade que, em situações excepcionalíssimas, esse Superior Tribunal de Justiça vem afastando os óbices da habitualidade delitiva ou do valor do bem furtado a depender das circunstâncias do caso concreto, para fins de aplicação do princípio da bagatela. Porém, na presente hipótese, repise-se que há a conjugação dos dois fatores (registros anteriores por crime contra o patrimônio e valor acima do patamar máximo estabelecido), de forma que não verifico forma de afastar a tipicidade da conduta. (www.stj.jus.br)



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, é incabível a supressão prematura do processo penal, porque a defesa frisa apenas o baixo valor do objeto furtado, quando a jurisprudência da Corte exige a presença de outros requisitos para a incidência do princípio da insignificância: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    In casu, penso que o processo penal deve seguir seu regular curso, até para que o paciente seja submetido, se for o caso, ao incidente de insanidade mental por conta da patologia de que, segundo a defesa, o paciente padece. 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente